Tribunal: TJES
Processo: 5001649-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001649-47.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PENHA REGINA DALLA BERNARDINA FOLADOR

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PIETRANGELO DE BIASE

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE
C
OTAS
CONDOMINIAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VENDA DE BEM DE FAMÍLIA. VALOR OBTIDO COM A VENDA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES. ARTIGO 3º DA LEI 8009/90. INTERPRETAÇÃO LITERAL E RESTRITIVA. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
LEVANTAMENTO DO SALDO REMANESCENTE PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.

1.
“[...
]
o entendimento do STJ é pacífico no sentido de que
às

ressalvas à impenhorabilidade ao bem de família obrigatório
, é sempre conferida
interpretação literal e restritiva
.”
(REsp n. 1.351.571/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 11/11/2016.)

2.
Apenas em relação às
hipóteses expressamente previstas
no artigo 3º, da Lei 8.009/90, é excepcionada a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família e do produto da venda do mesmo.

3.
É incabível a utilização dos valores obtidos com a venda de imóvel caracterizado como bem de família para o pagamento de aluguel de imóvel comercial locado à pessoa jurídica.

4. O saldo remanescente do valor obtido com a venda do bem de família, descontados os valores necessários à quitação das
dívidas referentes à
s
hipóteses expressamente previstas no artigo 3º, da Lei 8.009/90,
pode ser levantado pelo antigo proprietário do imóvel.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001649-47.2022.8.08.0000

RELATOR: DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE: PENHA REGINA DALLA BERNARDINA FOLADOR

RECORRIDO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO PIETRANGELO DE BIASE

PROC. ORIGINÁRIO:
0006336-13.2004.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PENHA REGINA DALLA BERNARDINA FOLADOR,
pretendendo a reforma da
decisão (integrada por decisão de embargos de declaração)
que
, atendendo à requisição do
Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, referente à ação de despejo nº
0008803-67.2001.8.08.0024,
determinou o arresto no rosto do autos, no limite do crédito de R$ 279.053,78 (duzentos e setenta e nove mil e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), e indeferiu o pedido formulado pela ora Recorrente de levantamento de saldo remanescente, oriundo da venda de bem de família, em hasta pública, depositado à disposição do Juízo de origem (5ª Vara Cível de Vitória). Vejamos:

Primeira decisão:

“Tendo em vista a requisição do Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, através do documento de fls. 1.018/1.020, determino o arresto no rosto do autos, no limite do crédito de R$ 279.053,78 (duzentos e setenta e nove mil e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos).”

Decisão dos embargos de declaração:

“Em decisão de fls. 987 foi deferido o pedido de pagamento de restante de crédito referente às taxas condominiais em favor do Condomínio do Edifício Pietrangelo de Biase, bem como indeferido o pedido de liberação de alvará em favor dos executados, sob o fundamento de que a suspensão da penhora
1
não acarretar automaticamente a liberação dos valores em favor dos executados. Além disso, foi consignado que o saldo remanescente deverá ser utilizado para quitação dos débitos tributários.

Em embargos de declaração de fls. 1028 e ss., Penha Dalla Bernadina Folador sustenta que a decisão é omissa quanto ao teor da decisão proferida pelo TJES nos autos do Agravo de Instrumento nº 0014676-18.2019.8.08.0024, que negou a penhora sobre qualquer produto decorrente de hasta pública do apto 301.

Em petição de fls. 1062,
o Condomínio do Edifício Pietrângelo afirma que já recebeu todos os créditos relativos à dívida condominial do imóvel, razão pela qual não tem que ser expedido qualquer ofício ao Banestes.

Por fim, em petição de fls. 1067/1068,
Penha Dalla Bernadina Folador reitera os termos dos Embargos de Declaração e requer a transferência de valores ao Município de Vitória para pagamento dos tributos incidentes sobre o bem (R$ 60.546,24) e o consequente levantamento dos valores remanescentes para conta bancária de titularidade da requerida.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade ou para sanar a ocorrência de erro material, consoante o que dispõe o artigo 1.022, I, II e III do Código de Processo Civil.

Como relatado, sustenta a embargante a decisão é omissa quanto a decisão proferida pelo TJES nos autos do Agravo de Instrumento nº 0014676-18.2019.8.08.0024, que negou a penhora sobre qualquer produto decorrente de hasta pública do apto 301.

Em que pese as alegações apresentadas pela embargante, tenho que estas não merecem ser acolhidas, uma vez que na decisão embargada foi devidamente considerada a decisão do e. TJES, com a ressalva de que a suspensão da penhora não acarreta automaticamente a liberação dos valores em favor dos executados.

Ainda mais que a decisão proferida pelo Egrégio TJES apenas vedou a penhora no rosto dos autos por dívidas diversas da embargante, não tendo enfrentado a questão referente aos supostos danos no imóvel (cuja parte do produto da venda pretende levantar) ocasionados pela própria embargante, quando de sua retirada do mesmo, depreciando o bem objeto da arrematação.

Nessa perspectiva, vislumbro que a irresignação manifestada pelo embargante se refere exclusivamente à adequação ou não do provimento jurisdicional obtido por meio da decisão, o que não pode ser objeto de discussão por meio de embargos declaratórios, que possuem fundamentação vinculada. Eventual inconformismo da parte com o que restou decidido deve ser enfrentada pelo recurso cabível.

Sendo assim, pelas razões expostas, conheço dos embargos de declaração para, em seu mérito, negar-lhes provimento.

Registro ainda que, recebida a resposta do Município de Vitória, em cumprimento a decisão de fls. 987,
defiro o pedido de transferência ao Município de Vitória para pagamento dos tributos incidentes sobre o bem (R$ 60.546,24).

Ato contínuo, certifique-se nos autos o saldo restante em conta judicial vinculada a este processo.

Ressalto que resta pendente de análise nos autos de nº 0015349-11.2019.8.08.0024, a quantificação dos danos decorrentes das diferenças das condições do imóvel quando da arrematação e de sua imissão na posse, razão pela qual entendo justificado o indeferimento do pedido de levantamento de saldo remanescente, pleiteado pela requerida.

Por fim, por verificar que consta como pendente de juntada a petição de nº 201601699782, determino que a serventia adote as diligências cabíveis.

Intimem-se. Diligencie-se.”

Extrai-se dos autos, que, na demanda originária –
ação de cobrança de cotas condominiais, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo Condomínio do Edifício Pietrângelo de Biase
-, parte do valor obtido com a venda do apartamento foi utilizada para a quitação dos débitos condominiais e de IPTU do apartamento vendido.

Deduzidos os valores utilizados para o pagamento das cotas condominiais e impostos municipais relativos ao imóvel em questão, resta um saldo de aproximadamente R$120.000,00, que permanece depositado junto ao Juízo da 5.ª Vara Cível, vinculado ao processo originário (ação de cobrança nº 0006336-13.2004.8.08.0024).

Conforme se observa,
aparentemente
, os débitos relativos ao imóvel, que configuram exceção à impenhorabilidade do bem de família, previstos n
o
artigo 3º, inciso IV, da Lei 8009/90 –
taxas condominiais e tributos incidentes sobre o bem
– encontram-se quitados.

P
aralelamente
, encontra-se em curso perante o Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, em fase de cumprimento de sentença, a ação de despejo n.º 0008803-67.2001.8.08.0024, ajuizada em desfavor de CEFEL CENTRAL DE FERRAGENS LTDA, da qual a ora Recorrente (Penha) era a única sócia remanescente.

Na ação de despejo em referência,
na qual
se cobra débitos locatícios da
aludida
pessoa jurídica, foi desconsiderada a personalidade jurídica, sendo a execução redirecionada para a ora Recorrente e os filhos da mesma.

Assim, naqueles autos (0008803-67.2001.8.08.0024 – ação de despejo),

o Juízo da 3ª Vara Cível determinou constrição da quantia bloqueada no rosto dos autos da ação de cobrança que deu origem ao presente recurso.

Da decisão proferida na ação de despejo, a ora Recorrente interpôs o
agravo de instrumento n.º 0014676-18.2019.8.08.0024
, distribuído para a
Terceira Câmara Cível
, sob a relatoria do
Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos
,
julgado

em 20.1.2020
, e provido para impedir a constrição dos valores obtidos com a venda do bem em questão, ante a impenhorabilidade dos recursos obtidos com a venda do bem de família
2

Na sequência, o Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória proferiu nova decisão na ação de despejo (processo nº 0008803-67.2001.8.08.0024), determinando novamente a
constrição dos valores depositados à disposição do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, vinculados à ação de cobrança originária (processo nº 0006336-13.2004.8.08.0024), no valor de R$ 279.053,78 (duzentos e setenta e nove mil e cinquenta e três reais e setenta
e oito centavos), o que foi deferido pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória (decisão agravada).

Contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, prolatada nos autos da ação de despejo nº 0008803-67.2001.8.08.0024, a Recorrente (Penha) interpôs o
agravo de instrumento nº 5004703-89.2020.8.08.0000
, que também foi distribuído para a
Terceira Câmara Cível
, sob a relatoria do
Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos
,
em 16.12.2020
.

Em 09.03.2022, a Terceira Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, conforme ementa a seguir transcrita:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO. DECISÃO ANTERIOR OBSTANDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
A ordem de arresto combatido (fl. 1181, id. 928508) não excetuou a conclusão externada no agravo de instrumento n. 0014676-18.2019.8.08.0024, pelo qual foi acolhido o pedido da agravante para reconhecer a impenhorabilidade do produto de hasta pública
.

II - O Superior Tribunal de Justiça orienta que a proteção do único imóvel residencial familiar permanece hígida mesmo após sua alienação judicial, guardando o produto de sua venda a mesma natureza jurídica de impenhorabilidade.

III – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.”

Registre-se, que a decisão agravada foi prolatada em 1º.2.2022, após suspensão dos efeitos da decisão objeto daquele agravo de instrumento, mas antes do julgamento do recurso pela Terceira Câmara Cível.

Assim, é possível verificar que
,
aparentemente
,
não mais subsiste a decisão
do Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, na ação de despejo nº 0008803-67.2001.8.08.0024), determinou a constrição dos valores depositados à disposição do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, vinculados à ação de cobrança originária (processo nº 0006336-13.2004.8.08.0024), e ensejou a prolação da decisão
ora
agravada, que determinou
o arresto no rosto do autos, no limite do crédito de R$ 279.053,78 (duzentos e setenta e nove mil e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos).

Assim, merece reforma a decisão agravada, para tornar sem efeitos o arresto no rosto dos autos do processo originário, realizado com base na decisão do
Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que, repita-se, foi reformada no julgamento do agravo de instrumento nº

5004703-89.2020.8.08.0000
.

Com relação à liberação, em favor da Recorrente, do saldo remanescente do valor obtido com a venda do bem de família, tenho que,
em tese
, mostra-se cabível o deferimento do pedido formulado pela Recorrente.

Isso porque,
com base nas informações contidas no presente agravo de instrumento,

aparentemente
, estão quitados os débitos relativos às taxas condominiais e IPTU do imóvel, não havendo nos presentes autos notícias da existência de qualquer outro débito amparado pelo disposto no artigo 3º, da Lei 8009/90.

Registre-se que
“
o entendimento do STJ é pacífico no sentido de que
às

ressalvas à impenhorabilidade ao bem de família obrigatório
, é sempre conferida
interpretação literal e restritiva
.”
(REsp n. 1.351.571/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 11/11/2016.)

Assim, apenas em relação às
hipóteses expressamente previstas
no artigo 3º, da Lei 8.009/90, é excepcionada a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família e do produto da venda do mesmo.

Nesse contexto, caberá ao Juízo
a quo
verificar se, de fato, encontram-se quitadas as dívidas referentes à
s
hipóteses expressamente previstas no artigo 3º, da Lei 8.009/90, e, caso estejam quitadas, deferir
o levantamento, pela Recorrente,
do saldo remanescente do valor obtido com a venda do bem de família.

E
m face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
reforma
r

em parte
a decisão agravada, para tornar sem efeitos o arresto no rosto dos autos do processo originário, realizado com base na decisão do
Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
A suspensão da penhora foi determinada em sede de tutela de urgência recursal, nos autos do agravo de instrumento nº 5004703-89.2020.8.08.0000.

2
ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DE AUTOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I O Superior Tribunal de Justiça orienta que a proteção do único imóvel residencial familiar permanece hígida mesmo após sua alienação judicial, guardando o produto de sua venda a mesma natureza jurídica de impenhorabilidade. II Agravo de instrumento conhecido e provido, embargos de declaração prejudicado. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ) em, a unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, bem como reputar prejudicado os embargos de declaração nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006834, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria